Tribunal: TJSP
Processo: 1010064-24.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA REGIÃO DA COXA E QUADRIL ESQUERDO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença mantida em sede

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA REGIÃO DA COXA E QUADRIL ESQUERDO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.